Tribunal: TJPA
Processo: 0006367-15.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00063671520158140401
COMARCA: Belém.
APELANTE: Samuel Pimentel de Lima Jr (Defensor Público Antonio Cardoso)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Marcos Antonio Ferreira das Neves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. DESCLASSFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PESSOAL. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de 60 trouxinhas de maconha, aliado a confissão do apelante e aos depoimentos das testemunhas policiais militares, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, nada havendo a reparar. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADA. Apelante, embora seja primário, se dedica a atividades criminosas e tem personalidade voltada para o crime, na medida em que responde a outros delitos (roubo qualificado e corrupção de menores). Ademais a expressiva quantidade de droga apreendida, correspondente a 60 papelotes de maconha, inibem a aplicação do referido benefício incabível. Requisitos para a concessão da benesse não preenchidos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a sentença prolatada às pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, que condenou
Samuel Pimentel de Lima Junior
, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em regime inicial semiaberto.

De acordo com a denúncia no dia 09/04/2015, o apelante foi apresentado pela polícia Militar na Seccional Urbana da Marambaia, preso em flagrante, portando um saco plástico branco e vermelho acondicionando 60 (sessenta) embrulhos feitos com pedaços de papel alumínio, contendo erva seca prensada, apresentando um peso bruto total de 73,041g de substância vulgarmente conhecida como maconha, conforme Laudo de fl. 68.

A denúncia foi recebida em 13/07/2017 (fls. 82) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima. Em razões de apelação de fls. 115/129 a defesa pugna pela absolvição diante do argumento de insuficiência probatória de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, bem como, a reanalise na dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 131/146). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.
- MÉRITO: ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DE USO DE DROGAS -

No mérito a defesa de Samuel Pimentel de Lima Júnior objetiva a absolvição diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

De início verifico que a materialidade delitiva resta induvidosa, conforme consta no Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (fls. 68), onde se registrou positivo para a substância
Cannabis Sativa
, vulgarmente conhecida como
¿maconha¿
apresentando um peso bruto total de 73,041g, dividos em 60 trouxinhas.

Quanto à autoria delitiva, a testemunha Nilton Cabral da Silva, policial militar que estava presente no momento do flagrante, esclareceu em Juízo (mídia de fls. 91):
[...] que estava em ronda, quando abordaram o acusado em via pública na rua principal do Sideral [...] durante a revista encontraram a droga dentro da cueca de Samuel. O fato aconteceu pela parte da tarde [...]

No mesmo sentido foi o depoimento de Nivaldo Moraes Carvalho, policial militar que também participou da prisão em flagrante e relatou em Juízo (mídia de fls. 91):
[...] que estavam em uma das principais ruas do Sideral fazendo ronda, quando acharam o comportamento do acusado suspeito e realizaram a abordagem. Durante a revista, encontraram uma quantidade de droga com ele. As drogas encontradas estavam dentro do short do acusado, embaladas em um saco em forma de trouxinhas [...]

Perante o Juízo, o apelante confessou a autoria delitiva, assumindo a propriedade das substâncias ilícitas apresentadas, confessando, inclusive que as comercializava.

Diante disse, se mostra inviável a absolvição do apelante por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada (divida em sessenta trouxinhas) conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
TJPA - AP 0005804-72.2018.8.14.0059 - Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA MILITAR LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE DROGA. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
TJPA - AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, nem mesmo sua desclassificação para consumo (artigo 28 da lei de drogas), estando mantida sua condenação, como incurso na sanção do artigo 33 da Lei 11.343/06.
- DOSIMETRIA DA PENA: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL E DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO -

Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nada havendo a reparar.

A defesa pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas, sob argumento de que o apelante preenche os requisitos legais.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena, pois para obtenção é necessário que preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto verifica-se que embora o apelante seja primario, o mesma se dedica a atividades criminosas e tem personalidade voltada para o crime na medida em que responde a outros delitos, conforme faz prova a Certidão Positiva de antecedentes criminais (fls. 103), de onde se extrai que já ostenta sentença condenatória contra si pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores.

Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de 60 (sessenta) trouxinhas de substância entorpecente conhecida como maconha, pesando o total de 73,041g, o que inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...] II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.
TJPA - AP 0000684-25.2014.8.14.0015 - Rel. Des. Milton Nobre - 2ª Câmara Criminal Isolada - Julgado em 23/08/2016.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, mantidas todas as demais disposições sentenciais

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.